Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Absolvição.

1 - A convicção do juiz ao proferir a sentença deve fundamentar-se na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo justificar a decisão exclusivamente nos elementos de informação do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2 - Se os elementos de informação do inquérito não foram confirmados pela prova produzida em juízo, suscitando dúvida razoável, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

3 - Apelação provida.